Tribunal: TCU
Processo: 029.312/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em acompanhamento das determinações constantes de acórdão prolatado no bojo de Solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a fiscalização no contrato de concessão da BR-101/BA/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 386/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, neste processo de fiscalização acerca da aderência dos normativos da ANTT à Lei de Concessões, particularmente no que tange a repercussões na Tarifa Básica de Pedágio decorrentes de inexecuções contratuais em rodovias concedidas à iniciativa privada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela ANTT e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar a redação do 1.6.2. do Acórdão 386/2025-TCU-Plenário , com acréscimo de esclarecimento, nos seguintes termos: "1.6.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, considerando que a redação do art. 82 do Regulamento de Concessões Rodoviárias 3 (RCR 3), aprovado por intermédio da Resolução-ANTT 6.032, de 21/12/2023, e publicado no DOU, Seção 1, de 26/12/2023, violou a prescrição estampada nos artigos 9o, § 4,o e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, no sentido de que o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão deve ser concomitante à alteração que o afetou, que se abstenha de parcelar ou postergar o impacto decorrente do recomposição do equilíbrio econômico-financeiro referente às inexecuções contratuais, bem como que altere a redação do art. 82 da Resolução-ANTT 6.032/2023, para contemplar essas vedações, sem prejuízo de esclarecer que a determinação não impede ou inviabiliza o tratamento de situações excepcionais de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão por parte da Agência, desde que as peculiaridades do caso estejam devidamente registradas no processo administrativo e as medidas tomadas sejam proporcionais e adequadas ao caso concreto;" 9.2. arquivar o presente processo.